Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas: afirmação de cerceamento de defesa não reconhecida. Prova que não foi requerida no curso do processo, tão só em alegações finais e desnecessária. Veículo devidamente periciado. Ademais, singela procura em site de automóveis esclarece a situação de abertura do banco traseiro para ingresso da cabine para o porta-malas. No mérito: demonstração de materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas: afirmação de cerceamento de defesa não reconhecida. Prova que não foi requerida no curso do processo, tão só em alegações finais e desnecessária. Veículo devidamente periciado. Ademais, singela procura em site de automóveis esclarece a situação de abertura do banco traseiro para ingresso da cabine para o porta-malas. No mérito: demonstração de materialidade e autoria. Condição de "cofre", esconderijo, apontada pelo apelante, com sofisticado método de acesso e abertura (acionamento do motor de combustão, ligar ar condicionado, acionar trava na traseira do veículo), que demonstra que ele tinha conhecimento da existência do esconderijo. Impossibilidade de os policiais acessarem aquele local sem informações do apelante. Ademais, apelante que não demonstrou sua tese, quer necessidade por ameaça de terceiro exigindo dinheiro para conduzir o veículo, quer que trabalhasse nas condições apontadas. Art. 59,. CP, cumprido. Ausente confissão, não há que se falar nessa circunstância atenuante genérica. Redutor não aplicável na espécie pelas condições do tráfico que era executado.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.